Tribunal: TJES
Processo: 5004479-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004479-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIONE MARTINS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: M. F. D. O.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004479-20.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
DIONE MARTINS DE OLIVEIRA
.

AGRAVAD
A:
MELLINA FASSARELLA BARCELOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

DIONE MARTINS DE OLIVEIRA
interpôs agravo de instrumento em razão da decisão constante no id 1531569, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Vargem Alta nos autos da ação de alimentos registrada sob o n. 0000297-24.2020.8.08.0061, proposta contra ele por
MELLINA FASSARELLA BARCELOS
, que fixou alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, que 1) possui 3 filhos, não tem emprego formal e paga aluguel; 2) seu quadro financeiro piorou depois da pandemia; 3) “não se esquiva de contribuir com o crescimento da menor, contudo o faz na medida de suas forças”; 4) as mensalidades da escola da menor são custeadas pelo tio dela.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi parcialmente deferido (id 1554023).

Contrarrazões apresentadas no id 1614775.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 11 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004479-20.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
DIONE MARTINS DE OLIVEIRA
.

AGRAVAD
A:
MELLINA FASSARELLA BARCELOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O agravante interpôs agravo de instrumento em razão da decisão proferida nos autos da ação de alimentos proposta contra ele pela agravada, que fixou alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, que 1) possui 3 filhos, não tem emprego formal e paga aluguel; 2) seu quadro financeiro piorou depois da pandemia; 3) “não se esquiva de contribuir com o crescimento da menor, contudo o faz na medida de suas forças”; 4) as mensalidades da escola da menor são custeadas pelo tio dela.

Requereu antecipação da tutela recursal almejada e provimento do recurso reduzindo-se a pensão alimentícia em debate para 13,7% (treze inteiros e sete décimos por cento) do salário mínimo.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido com redução da pensão para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo(id 1554023).

Esclarece a doutrina que “em concepção jurídica alimentos podem ser conceituados como tudo o que se afigurar necessário para a manutenção de uma pessoa humana, compreendido os mais diferentes valores necessários a uma vida digna” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. 2. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2010. p. 668.) e o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade” (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, data do julgamento em 23-10-2012, data da publicação/fonte: DJe 09-11-2012).

Disciplinando a matéria, o Código Civil estabelece que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, § 1º).

Embora o agravante não tenha indicado os valores por ele normalmente percebidos quando presta serviços, fato é que diante da ausência de emprego formal somada à obrigação de manter 3 (três) filhos, mostra-se excessiva a fixação dos alimentos em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Vale ressaltar que ao encargo alimentar aplica-se a cláusula r
ebus sic stantibus
, o que permite que os valores fixados a título de pensão sejam alterados conforme as necessidades do credor ou os recursos do devedor. Conforme está consignado no respeitável parecer da Procuradoria de Justiça: "podem os litigantes, no juízo originário e mediante a demonstração cabal de alteração do quadro atual existente, pleitear tanto a majoração como a redução da verba alimentícia devida."

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso e reduzo a verba alimentar a ser paga pelo agravante à agravada para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004479-20.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
DIONE MARTINS DE OLIVEIRA
.

AGRAVAD
A:
MELLINA FASSARELLA BARCELOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DO ENCARGO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A
fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidades do devedor/necessidades do credor. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
data do julgamento
em 23-10-2012,
data da publicação/fonte:
DJe 09-11-2012).

2. - Hipótese em que por não estar o devedor empregado formalmente e por ser obrigado a
manter 3 (três) filhos, a fixação da verba alimentar em favor da agravada em
40% (quarenta por cento) do salário mínimo afigura-se excessiva.

3. - Recurso parcialmente provido. Pensão alimentícia reduzida para
25%
(vinte e cinco) por cento do salário mínimo.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar parcial

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
2
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.